Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701318-41.2024.8.07.0009 RECORRENTE: DAYMON DUAN DE ABREU DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. APLICAÇÃO. PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com causa de aumento por dirigir sem habilitação (art. 303, § 1o c/c art. 302, § 1o, I, da Lei 9.503/97), além da suspensão do direito de dirigir por três meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de representação da vítima, o que ensejaria a extinção da punibilidade; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria; e (iii) analisar se é cabível a redução do período de suspensão do direito de dirigir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A representação da vítima, embora realizada por chamada de voz, é válida, desde que comprovada sua autenticidade e a vontade inequívoca de ver apurados os fatos, especialmente quando registrada por autoridade competente, conforme reconhecido pela jurisprudência e evolução interpretativa das condições de procedibilidade. 4. A certidão da autoridade policial confirma que a vítima manifestou, por telefone, a intenção de representar, sendo suficiente para afastar a alegada decadência e a consequente extinção da punibilidade. 5. A causa de aumento prevista no art. 302, § 1o, I, do CTB, foi corretamente aplicada, pois está comprovado nos autos que o réu não tinha permissão ou habilitação para dirigir no momento dos fatos. 6. A pena foi dosada corretamente, considerando-se a reincidência e a confissão espontânea, com adequada compensação das circunstâncias na segunda fase da dosimetria. 7. A fixação da suspensão do direito de dirigir por três meses respeita os parâmetros legais e é proporcional às circunstâncias do caso, revelando-se medida adequada diante da conduta culposa e da colaboração do réu. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 103 e 107, IV; CTB, arts. 302, § 1o, I, 303, § 1o e 293, caput; CP, arts. 44, 77 e 33, § 2o, "b", e § 3o. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 39 e 395, ambos do CPP, pugnando pela rejeição da denúncia pela atipicidade procedimental, com a consequente absolvição do réu; b) artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do CP, pleiteando o reconhecimento do transcurso prazo decadencial, com a extinção da punibilidade; c) artigo 302, §1o, inciso I, da Lei 9.503/97, requerendo o afastamento da causa de aumento correspondente; d) artigo 293, caput, da Lei 9.503/97, pugnando para que a redução da pena de suspensão da habilitação seja no mínimo legal de dois meses. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do CP, e 302, § 1o, inciso I, da Lei 9.503/97, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente (extinção da punibilidade pelo decurso do prazo decadencial e afastamento da causa de aumento prevista no artigo 302, §1o, inciso I, da Lei 9.503/97 para fins de revisão da dosimetria da pena) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante a suposta ofensa aos artigos 39 e 395, ambos do CPP, e 293, caput, da Lei 9.503/97, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “5. A fixação da penalidade de suspensão da habilitação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do delito e o grau de culpabilidade do agente.” (REsp 2148551 / RN, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 18/06/2025, DJe 26/06/2025). E, mais, “5. A representação criminal é ato de natureza in formal, bastando a manifestação inequívoca da vontade da vítima, dirigida à autoridade competente, para evidenciar o interesse na deflagração da persecução penal.” (AgRg no AREsp 2960594/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em 05/08/2025, DJe 14/08/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R